Tribunal: STF
Processo: HC 185982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Execução provisória. Óbice da Súmula 691/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 
2. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. 
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao determinar a execução provisória da pena, justificou a necessidade da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da fundada probabilidade de reiteração criminosa. 
4. Habeas corpus não conhecido. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 577.104, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 214-A, caput, c/c o art. 226, II, (“por mais de 7 vezes”), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 577.104, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Tribunal estadual determinou “a prisão do paciente, sob o fundamento genérico de que a imputação que lhe era formulada, estupro de vulnerável, artigo 217-A CPB, pelo Ministério Público, consistem em crime grave e que sua prisão serviria para a garantia da ordem pública. Fundamenta-se ainda no fato de o paciente João estar no mesmo ambiente social que a suposta vítima (…), o que não é verdade. (…) O paciente reside e trabalha na Prefeitura de Pouso Redondo, mais de 200 km de distância da suposta vítima, que mora no litoral do Estado”.
    6. Prossegue a narrativa para ressaltar que “[d]urante TODA a persecução penal o paciente permaneceu em LIBERDADE, diante da residência fixação, por ser servidor público (empregado), não ter antecedente, não ter violado qualquer regra ou norma processual que merecesse segregação”. Além disso, afirma que “o paciente tem MAIS de 60 ANOS, pois nascido em 08.08.1959”, de modo que “está dentro do grupo de risco no contexto da pandemia do Covid-19”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. O STF, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    12. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    13. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual negou provimento à apelação da defesa – mantendo a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão imposta na sentença condenatória – e justificou a necessidade da decretação da custódia preventiva do paciente, com apoio no art. 312 do CPP, em razão da gravidade em concreto do crime e da fundada probabilidade de reiteração criminosa. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “(...)
    A materialidade e autoria emergem do Boletim de Ocorrência (fs. 10-12), Guia de Encaminhamento (fls. 13-14), Laudo Pericial (fls. 26-27), Auto de constatação (fls. 53-54), Relatório Psicológico (fls. 68-77) e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, conforme, inclusive, ora confirmado por esta Câmara Criminal.
    A presença do pressuposto do periculum libertatis também emerge dos autos. Isso porque os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal se mostram presentes, mormente diante da necessidade de garantir à ordem pública, devido à gravidade em concreto do delito cometido minuciosamente evidenciado no presente acórdão – conduta criminosa prevista no art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    Reforça-se que o apelante, no mês de julho de 2017, na Rua Irineu Bornhausen, Bairro Progresso, no Município de Pouso Redendo, na condição de padrinho de (…), com 6 anos de idade na época, praticou, com ela, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em colocar sua mãe dentro da calça e acariciar a vagina, a fim de satisfazer sua lascívia.
    A gravidade da conduta, além dos fatos em si, resta nítida com a reação da vítima após o ocorrido, de inclusive evitar a residência dos padrinhos a quem tinha grande apreço anterior, bem como pelas consequências dos abusos, que marcaram negativamente por anos, conforme se depreende da audiência de instrução – e quiçá permanentemente – a vida da infante, que passou a sentir medo, solidão e tristeza.
    (…)
    Por essas razões, considerando que se encontram presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente pela gravidade concreta do crime, e diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento do meio social no presente caso, resta evidenciada a necessidade de decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, motivo pelo qual se determina a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do apelante, providência que será adotada pelo Juízo a quo.
    (...)”.
    14. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Quanto ao mais, a alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da pandemia do COVID-19, não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    16. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses pelo crime de estupro de vulnerável, praticado “por mais de 7 vezes”.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator